Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ESTUDO DA REDE ELÉTRICA. SUSCITADA DE OFÍCIO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. RECUSA ARBITRÁRIA. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO LEGAL.
1. Não se admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente.
2. O pedido de condenação ao pagamento de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça não configura inovação recursal quando veiculado desde a réplica.
3. A apresentação de estudo técnico sobre a capacidade da rede elétrica somente na apelação configura tentativa de inovar.
4. As hipóteses de vício de fundamentação previstas no Código de Processo Civil tratam basicamente das sentenças genéricas, que não contextualizam a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico invocado, ou que não apreciam tese relevante.
5. A citação genérica de descumprimento de norma técnica, sem contextualizar o problema concreto de instalação do ar-condicionado, não ampara a proibição de que moradores exerçam regularmente direito garantido pelo próprio condomínio.
6. As atividades suspensas pelo Decreto Distrital n. 40.939/2020 foram apenas a realização de eventos que exigissem a licença do Poder Público e as atividades coletivas culturais. A alegação de descumprimento das medidas de segurança deve vir acompanhada de prova.
7. A reparação do dano moral deve observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
8. A elaboração de projeto para dar segurança à instalação de ar-condicionado não configura diminuição do patrimônio decorrente de ato ilícito se houver dúvida objetiva sobre a capacidade da rede elétrica do prédio. As despesas com a instalação dos aparelhos pertencem ao morador interessado.
9. A aprovação de estudo de carga em assembleia não configura ato atentatório à dignidade da justiça se não houver outro elemento que demonstre a má-fé processual.
10. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor.
11. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelação do condomínio conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida. Apelação dos autores desprovida.